Tribunal: STF
Processo: HC 71177
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-10
Data de publicação: 1994-05-10

Ementa:
- Habeas Corpus. Roubo qualificado tentado. Dosimetria da
pena. 2. Pena-base de quatro anos e seis meses. Acréscimo de 1/3 eleva
a 72 meses, ou seja, seis anos. Diminuído o total de 1/3, pela
tentativa, resulta a pena definitiva em quatro anos de reclusão por
roubo qualificado tentado e não em quatro anos e meio como está na
decisão condenatória. 3. Erro material, no cálculo da pena, corrigível
por habeas corpus. 4. Habeas corpus deferido, em parte,  para,
corrigindo o erro material, estabelecer, como definitiva, a pena de
quatro anos de reclusão por roubo qualificado tentado.